Tribunal: TJSP
Processo: 1501753-27.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Walison Najan Cirino foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito. O réu apelou pedindo absolvição, alegando ausência de substância entorpecente nos pinos

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Walison Najan Cirino foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito. O réu apelou pedindo absolvição, alegando ausência de substância entorpecente nos pinos apreendidos e nulidade da prova por violação de domicílio.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a apreensão de drogas e as circunstâncias do caso configuram tráfico de drogas ou uso pessoal, além da validade da prova obtida.

III. Razões de Decidir
3. A quantidade de droga e forma de acondicionamento indicam destinação ao comércio ilícito, apesar de parte dos pinos não conter substância entorpecente.
4. Depoimentos de policiais confirmam a apreensão e indicam que o réu se dedicava a atividades criminosas, afastando a hipótese de uso pessoal.
5. Validade da prova ante a fundada suspeita, suficiente para que a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifique.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
Tese de julgamento: 1. A quantidade e forma de acondicionamento da droga indicam tráfico. 2. Depoimentos de policiais são válidos para embasar condenação.

Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, §4o; Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 37.033/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.10.2013; STF, HC no 111.247/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.03.2012.